Tribunal: TJES
Processo: 0000096-36.2021.8.08.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000096-36.2021.8.08.0016
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDRE NUNES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000096-36.2021.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ANDRE NUNES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO. ART.
121, §2º,
II
,

C/
C
A
RT.
14, II,
CP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
".
RECURSO CONHECI
DO. NEGADO PRO
VI
MENT
O.
1.
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal.
2. O
reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa
demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
,
assim como,
d
a utilização d
e
meio moderado e proporcional para repelir agressão
atual ou iminente.

H
avendo
dúvidas sobre
ter
ou não
o réu atuado repelindo injusta agressão
,
impossível o acolhimento imediato da
excludente da legítima defesa
,
remetendo-se o caso à apreciação do
Conselho de Sentença
. 3. Se
o
panorama
probatório
apresentado
contempla
duas n
arrativas
dos fatos, contraditórias entre si, instaura-
se
dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença,
que decidirá qual
das versões é
digna de maior credibilidade
.
4
.

Recurso conhecido e
não
provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000096-36.2021.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ANDRE NUNES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ANDRE NUNES DE OLIVEIRA

em face d
a
decisão

de fls.
189
/
190-v.
, da Vara
Única
da Comarca de
Conceição do Castelo
, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, na forma do artigo
14, inciso II
, ambos do Código Penal.

Narra a exordial que, por volta das 21h10min do dia 30 de janeiro de 2021, na Avenida Firmino Teixeira Griffo, Centro, Município de Brejetuba, o recorrente teria desferido golpes de faca contra as vítimas SUMARA FARIAS VIEIRA e DAMIÃO FARIAS MOREIRA, que não foram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Após a conclusão do
iudicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões de fls. 209/215, pede a despronúncia do réu por não haver provas de autoria ou de participação no crime. Formula o causídico, ainda, requerimento de fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões ministeriais às fls. 216/219, pela manutenção da decisão combatida.

Despacho de sustentação do ato impugnado à fl. 220.

No id. nº 4358148
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a

Eminente
Procurador
a
de Justiça
Márcia Jacobsen
, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso:

O recorrente postula seja reconhecido que o réu agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, sustentando que agiu para evitar a própria morte, desferindo os golpes de faca contra a vítima Damião Farias Moreira, que o atacava também com uma arma branca.

Muito embora o réu não enquadre devidamente o pedido, é certo que, caso procedente, resultaria na hipótese legal de absolvição sumária prevista no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

...........................

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
”
1
, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Logo, o reconhecimento da tese defensiva, de
não ser el
e
autor ou partícipe do fato
, demanda segura e inquestionável comprovação.

A prova dos autos, contudo,

não
indica a demonstração
plena e
induvidosa
da atuação sob o manto da aludida excludente.

A
vítima Sumara
Farias Vieira, ouvida em audiência captada em mídia audiovisual, disse que o réu estava bebendo demais e, em razão disso, havia resolvido deixar a casa em que vivia com ele e a filha. Afirmou que o recorrente não aceitava entregar a chave do imóvel para que ela pudesse sair, vindo o seu filho, também vítima Damião Farias Moreira, a intervir, iniciando-se uma discussão que resultou em uma luta corporal. A ofendida esclarece que o réu portava uma faca, com a qual atingiu Damião quatro vezes no abdome, e Sumara uma vez no braço. Ela informa que
Damião tentou fugir para outro cômodo da residência, mas foi perseguido pelo recorrente que tentou atingi-lo outras vezes com a intenção de matá-lo. A vítima esclareceu, ainda, que Damião chegou a conseguir tomar a faca do recorrente e o atingiu em local ignorado.

O Policial Militar Mário Adriano Ferreira, também ouvido judicialmente, disse que foi acionado pelo Copom e por populares que presenciaram a briga e disse que, lá chegando, encontrou
o
s
ofendidos

e o acusado, todos
ferid
o
s, solicitando o socorro do
SAMU.

Em seu interrogatório, o recorrente reconhece que se desentendeu com a vítima Damião Farias Moreira e entrou em luta corporal com ele, sendo que, ao chegarem à cozinha, o ofendido teria se armado da faca e o atingido e, só então, ele teria se apossado da faca para atacar Damião.

A
ssim,
o
panorama processual apresentado
contempla
duas versões dos fatos, contraditórias entre si, a instaurar dúvida a ser dirimida pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

N
esse passo
,
à míngua da certeza
imprescindível a
o ac
ata
mento
imediato da tese absolutória,
deve ser aplicada
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de
que "
a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri
" (
STJ,
AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 03/09/2020).

A
mbas as Câmaras Criminais desta Corte orientam-se na mesma direção:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA E QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ANÁLISE DESCABIDA NESTA FASE PROCESSUAL. CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (¿) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

2. Ainda que as teses sustentadas pela d. defesa de legítima defesa e homicídio culposo, no contexto dos autos, sejam viáveis, assim também se revela a tese ministerial, sobretudo em razão da forma como se consumou o delito, com o disparo da espingarda na região craniana da vítima, em meio à luta corporal.

3.
Em observância ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesta fase, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, deve ser mantida a pronúncia do acusado
.

O
missis
.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Recurso em Sentido Estrito 030130069021, Primeira Câmara Criminal, Rel.
Des. Elisabeth
L
ordes
, 12/01/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO HÁ REGIME DE CERTEZA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Indícios de autoria e materialidade presentes.

2.
Apesar de a tese defensiva ser possível, não há nos autos prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa. Desse modo, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-las. Precedente do STJ
.

Omissis
.

5. Recurso desprovido.

(TJES, Recurso em Sentido Estrito 021080082650, Segunda Câmara Criminal, Rel.
Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça – Rel. Subs. Ezequiel Turibio
, 12/01/2021)

Nesse caso, cabe aos jurados decidir sobre a excludente de ilicitude da legitima defesa.

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do júri
. 4.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 128.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)